Tribunal: TJDFT
Processo: 0746426-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746426-57.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA AGRAVADO: TS SOLUCOES EM AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YAMAHA MUSICAL DO BRASIL LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de TS SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA: “Vê-se no id. 166738336 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo até 05/03/2025. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 28/03/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator